Tribunal: STF
Processo: RE 233784
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO DE CAMPINAS.  TAXAS DE LIXO
E SINISTRO.  LEIS NºS 6.355/90 E 6.361/90.  ALEGADA OFENSA AO ART.
145, II, DA CONSTITUIÇÃO.
Taxas legitimamente instituídas como contra prestação a
serviços essenciais, específicos e divisíveis, referidos ao
contribuinte a quem são prestados ou a cuja disposição são postos,
não possuindo base de cálculo própria de imposto.
Recurso não conhecido.